Tribunal: TJPA
Processo: 0802305-50.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802305-50.2021.8.14.0024

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE TRAIRAO

APELADO: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0802305-50.2021.8.14.0024

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE TRAIRÃO

ADVOGADO: EVALDO TAVARES DOS SANTOS

APELADA:
FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ - FESMUPA

ADVOGADO: JADER NILSON DA LUZ DIAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. ANOS DE 2015 A 2017. REFORMA TRABALHISTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Trairão contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará (FESMUPA), condenando o Município ao pagamento das contribuições sindicais dos servidores relativas aos anos de 2015, 2016 e 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é estabelecer se o Município de Trairão deve proceder ao recolhimento da contribuição sindical referente aos anos de 2015, 2016 e 2017, considerando a Reforma Trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contribuição sindical relativa aos anos de 2015, 2016 e 2017 é devida, pois a obrigação de recolhimento compulsório era vigente antes da entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, sendo irrelevante a filiação ou a autorização expressa dos servidores.

4. O Município tem a obrigação de efetuar o desconto em folha de pagamento e o repasse das contribuições sindicais, uma vez que a natureza tributária da contribuição sindical impõe tal obrigação legal ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A obrigação de recolhimento da contribuição sindical relativa aos anos anteriores à vigência da Lei n. 13.467/2017 é compulsória e independe de autorização expressa dos servidores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, IV; CLT, arts. 578, 579, 582 e 586; Lei n. 13.467/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.089.282, Tema 994; STJ, Súmula 222; TJGO, Apelação/Remessa Necessária nº 0466232-48.2014.8.09.0086, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre, julgado em 26.09.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000211313473001, Rel. Maria Inês Souza, julgado em 01.02.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TRAIRÃO
, e confirmar a sentença
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE TRAIRÃO
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por
FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ - FESMUPA
, que julgou procedente o pedido da autora, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para o fim de CONDENAR o MUNICÍPIO DE TRAIRÃO ao pagamento em favor da parte autora das contribuições sindicais dos servidores do período de 2015, 2016 e 2017, devendo os valores serem acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 (TEMA 810 do STF). Sem custas. Condeno o Requerido em honorários em 10% do valor corrigido da condenação”

Em suas razões (Id. 16163014), o apelante, Município de Trairão, argumenta que a apelação é tempestiva, conforme o §1º do art. 183 do Novo Código de Processo Civil, que garante prazos em dobro para entidades públicas. Assim, o recurso foi interposto dentro do prazo adequado.

Em segundo lugar, o apelante levanta uma preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, alegando que esta não tem jurisdição para julgar questões relacionadas à contribuição sindical, que deveria ser tratada pela Justiça Comum, conforme a Súmula 222 do STJ e o art. 578 da CLT. Alega que a sentença foi proferida por um juízo incompetente, o que compromete o processo e requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

O apelante também discute a inexistência de responsabilidade do município pelo pagamento da contribuição sindical. Com base na Lei nº 13.467/2017, que alterou a natureza da contribuição sindical de obrigatória para facultativa, o apelante argumenta que o desconto da contribuição agora depende de autorização expressa dos empregados, a qual não foi concedida. O município afirma que já coletou declarações de seus empregados indicando a não autorização do desconto.

Por fim, o apelante solicita a reforma da sentença, reiterando que a contribuição sindical só pode ser descontada com a autorização prévia e expressa dos servidores.

Ao final, o Município de Trairão pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo
,
em favor dos argumentos apresentados, visando a preservação dos direitos dos servidores e a correta aplicação das normas legais.

Junto ao Id. 17846236, a Apelada apresentou suas contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em síntese, pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Recurso de Apelação recebido em seu duplo efeito, bem como determinado encaminhamento dos presentes autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer (Id. 17956320).

A Ilustre Procuradora de Justiça Dra. MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA, exarou o parecer de Id. 18154461, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, bem como pela confirmação da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba (Id. 17846229) nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela
FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ - FESMUPA
em desfavor do MUNICÍPIO DE TRAIRÃO.

Na inicial, a Federação autora, na condição de entidade sindical de 2º grau do sistema confederativo constitucional, defende a sua legitimidade para a propositura da ação, afirmando ser representante dos servidores públicos Municipais de Trairão - Pará e, portanto, possuidora do legítimo direito de pleitear o desconto e o recolhimento da Contribuição Sindical obrigatória dos anos de 2015, 2016 e 2017.

Alega que o Município de Trairão não descontou e, consequentemente, não recolheu a Contribuição Sindical Obrigatória nos referidos anos dos seus servidores municipais. Pugna, assim, pela condenação da municipalidade ao pagamento da referida Contribuição e a condenação da Requerida ao pagamento de honorários de 20% sobre o montante de crédito da entidade sindical.

O Município de Trairão, devidamente citado, deixou de oferecer contestação, sendo

decretada a sua revelia sem atribuir os efeitos materiais, nos termos do art. 345, II, do CPC (Id. 17846227)

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença (Id. 17846229), que julgou procedente o pedido inicial, condenado o Município de Trairão ao pagamento em favor da parte autora das contribuições sindicais dos servidores do período de 2015, 2016 e 2017.

Da Preliminar:

Em relação a preliminar levantada pelo Apelante, de incompetência material da Justiça do Trabalho, tenho que a presente ação tramitou e foi sentenciada pela justiça comum, portanto, foi proferida por um juízo competente, conforme os argumentos trazidos pelo apelante.

Dessa forma, fica prejudicada a preliminar levantada pelo Apelante.

Do Mérito:

Quanto ao mérito, insta salientar que o artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal e artigo 578 e seguintes da Consolidação autoriza a cobrança da contribuição sindical aos servidores públicos federais, distritais, estaduais e municipais.

Referida contribuição anual era devida, estando os servidores filiados ou não, relativamente ao período anterior a contribuição sindical pelos servidores públicos federais, distritais, estaduais e municipais, conforme disposto no revogado art. 582 da CLT, que dispunha:

“Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos respectivos sindicatos."

Porém, com a entrada em vigor da Reforma Trabalhista (instituída pela Lei n. 13.467/2017), a contribuição apenas poderá ser cobrada com a prévia e expressa concordância do sindicato ou ante a existência de determinação judicial transitada em julgado compelindo o recolhimento, conforme se extrai da atual redação do artigo 579, da Consolidação das Leis Trabalhistas a seguir compilada:

“Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.”

Nesse contexto, diante da faculdade de formação de sindicatos, com o direito à livre associação sindical do servidor público, nos termos do artigo 37, inciso VI, da Constituição Estadual, a contribuição compulsória era exigível até a data de 11.11.2017 (marco da entrada em vigor da Reforma Trabalhista).

Ressalte-se que, após a referida data, a contribuição apenas poderá ser cobrada caso o filiado assim anuir prévia e expressamente ou ante a existência de determinação judicial transitada em julgado compelindo o recolhimento, entretanto, a causa de pedir da presente ação diz respeito apenas aos anos de 2015, 16 e 17, sendo, portanto, exigível a exação.

Conclui-se, assim, que os servidores do Município de Trairão estão sujeitos ao recolhimento da contribuição sindical relativa ao ano de 2015 a 2017, porquanto anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, sendo estes filiados ao sindicato ou não.

Inclusive, esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. RECOLHIMENTO DEVIDO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA REFORMA TRABALHISTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete à Justiça Comum o processamento e julgamento das ações em que entidade sindical visa o recebimento de suas contribuições, conforme recente entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 994/STF) e a adequação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 222/STJ) ao posicionamento da Corte Constitucional. 2. Diante da faculdade de formação de sindicatos, com o direito à livre associação sindical do servidor público, nos termos do artigo 37, inciso VI, da Constituição Estadual, a contribuição compulsória era exigível até a data de 11.11.2017 (marco da entrada em vigor da Reforma Trabalhista). Após a referida data, a contribuição apenas poderá ser cobrada caso o filiado assim anuir prévia e expressamente ou ante a existência de determinação judicial transitada em julgado compelindo o recolhimento. 3. Deve ser julgado procedente o pedido de recolhimento anual da contribuição sindical compulsória sobre a folha de pagamento dos servidores do Município, exceto inativos, o que é feito somente com autorização do sindicado, a partir da entrada em vigor da Reforma Trabalhista). REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos – Apelação / Remessa Necessária 0466232-48.2014.8.09.0086, Rel. Des (a). Ronnie Paes Sandre, 4a Câmara Cível, julgado em 26/09/2022, DJe de 26/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA -RECOLHIMENTO E REPASSE - OBRIGATORIEDADE DO ENTE MUNICIPAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por não ter abordado expressamente tese defensiva, especialmente porque os fundamentos jurídicos da decisão, considerados em seu conjunto, infirmam a referida tese. 2- Se o período objeto de análise é anterior à Reforma Trabalhista (Lei n.º 13.467/2017), cumpre estabelecer a diferença entre a contribuição sindical e a contribuição confederativa. A primeira, definida em lei, é obrigatória e detém natureza tributária, pois atende a todos os elementos constantes da definição de tributo (artigo 3º do CTN); a contribuição confederativa possui natureza contratual, razão pela qual só pode ser cobrada dos filiados ao sindicato (Súmula n.º 666 do Supremo Tribunal Federal). 3- Incumbe à Administração Pública Municipal proceder ao desconto em folha de pagamento dos servidores ativos da contribuição sindical obrigatória, anualmente, independentemente de filiação a qualquer entidade sindical, e repassar o valor com observância do artigo 586 da CLT, cuja base de cálculo será a remuneração paga no mês de março de 2011. 4- "Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário" (RE n.º 1.089.282, - Tema n.º 994). 5- No que concerne aos consectários, aos juros de mora deve ser aplicado o índice de remuneração da caderneta de poupança, e à correção monetária, o IPCA-E. (TJ-MG - AC: 10000211313473001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Dessarte, à evidência, correta a sentença porque reconheceu a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical em comento, para um período anterior à vigência da Lei n. 13.467/2017, sem necessidade de expressa autorização dos filiados.

Saliente-se que a contribuição sindical definida em lei é obrigatória e detém natureza tributária, pois atende a todos os elementos constantes da definição de tributo (artigo 3º do CTN).

Dessa forma, resta claro que incumbia ao Município empregador descontar anualmente a contribuição sindical obrigatória sobre a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, efetuando o respectivo repasse ao Sindicato (no percentual de 60%) e à Federação (no percentual de 15%) por meio de depósito em conta corrente específica mantida por instituição financeira oficial (ou credenciada à rede oficial).

O desconto e o recolhimento, portanto, constituía uma obrigação do Município, haja vista que a contribuição sindical se refere aos servidores públicos, sendo certo que nem estes nem o Município empregador possuem qualquer discricionariedade quanto à realização do desconto e do repasse da mencionada contribuição sindical.

Assim, competia à Administração Pública Municipal proceder ao desconto em folha de pagamento dos servidores ativos da contribuição sindical obrigatória, de forma anual, independentemente de filiação a qualquer entidade sindical e repassar o valor com observância do artigo 586 da CLT, cuja base de cálculo será a remuneração paga no mês de março dos anos de 2015, 2016 e 2017.

Dessa forma, cumpridas, pois, as formalidades legais, a procedência do pedido para que o Município assuma sua obrigação legal é medida que se impõe, não desafiando qualquer reforma a decisão impugnada.

Da Conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Trairão, nos termos da fundamentação.

Custas processuais e recursais pelo apelante, isento por força artigo 40, inciso I, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

Nesta oportunidade, majoro os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, em 2% (dois por cento).

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/10/2024